Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos dos policiais, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez, além da própria confissão em juízo, corroborando que conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
3. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a segurança viária, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.
4. Recurso desprovido.